Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA A INICIAL. READEQUAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA EMENDA NÃO ESCOADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que deve oportunizar a parte que promova emenda à inicial, caso não preenchidos os requisitos mínimos exigidos para a propositura da ação ou para sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. A ausência do cumprimento da determinação enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no indeferimento da petição inicial.
2. É possível o pedido de exibição de documentos de forma autônoma pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do CPC), assim como pela ação de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), na vigência do atual Código de Processo Civil, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Denota cautela aguardar o transcurso do prazo assinalado na decisão que revogou a justiça gratuita e determinou a emenda à inicial, para verificar se houve o cumprimento ou não da determinação de recolhimento das custas iniciais do processo.
4. Apelação conhecida e provida.